Tribunal: TJES
Processo: 0023420-70.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023420-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CESAR REIS e outros (3)

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM BENEFÍCIO DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A intimação pessoal do fiduciante para purgação da mora é condição indispensável à consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor, admitida a intimação editalícia quando o devedor estiver em local incerto e não sabido, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

2)
Não há ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, haja vista que os cônjuges não purgaram a mora no prazo de quinze dias.

3)
O envio de única notificação ao domicílio do casal é suficiente a atender a finalidade de dar ciência ao devedor e constituí-lo em mora. Precedentes.

4)
Descabe a arguição de nulidade dos atos executivos quando a parte deles toma conhecimento e não adota as providências cabíveis, inclusive as necessárias à purgação da mora e ao exercício do direito de preferência nos leilões.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade do procedimento administrativo que consolidou a propriedade de imóvel em favor do credor fiduciário.

Pois bem. A intimação pessoal do fiduciante para purgação da mora é condição indispensável à consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor, admitida a intimação editalícia quando o devedor estiver em local incerto e não sabido, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei n.º 9.514/1997,
in verbis
:

Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário
, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 3º A
intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a
intimação por edital
, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 7º
Decorrido o prazo
de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá o registro, na matrícula do imóvel, da
consolidação da propriedade em nome do fiduciário
, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão inter-vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior,
promoverá público leilão
para a alienação do imóvel.

Ao que se depreende, as diligências promovidas para intimação pessoal do 1º recorrente foram satisfatórias (fl. 181), tendo ele manifestado o recebimento da cópia do instrumento de cobrança em 18/11/2016.

Entretanto, não lograram êxito as diligências de localização da consorte nos endereços apontados (fl. 180), por três vezes, circunstância que autoriza a utilização da via editalícia (fl. 184).

Fincadas essas premissas, não há ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, haja vista que os cônjuges não purgaram a mora no prazo de quinze dias.

Conforme bem salientado na r. sentença, os recorrentes argúem nulidades de algibeira para se beneficiarem da própria inércia, exercendo pretenso direito em momento que melhor lhes aprouver:

“Assim, ao contrário do afirmado pelos Autores, foram ambos devidamente constituidos em mora e ao depois notificados não apenas da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, o Banco Santander Brasil S/A, como também da designação dos leilões para alienação do bem imóvel, com antecedência razoável e suficiente para conhecimento e providências dos Autores, seja para emenda da mora ou até mesmo para contestar o atempamento dos leilões.

Mas, omitindo-se nas obrigações concernentes à condição de devedores fiduciários, ambos optaram por permanecer inertes em qualquer providência útil a respeito, assim como já haviam se conduzido em momentos precedentes
, quando deixaram de pagar as prestações avençadas e se tornaram devedores do credor, como são do próprio Poder Judiciário, eis que sequer pagaram as custas prévias do processo.

E, observe-se, tiveram todas as condições de criar condições favoráveis ao deferimento de seu pleito,
inclusive podendo requerer a emenda da mora nestes autos ou, em caso de algum questionamento sobre valores, consignar o quantum em Juízo, optando por persistir na condição de inadimplentes
, sujeitando-se nesse caso às consequências legais e propiciando que a Instituição Financeira viesse, ao depois de preenchidas as formalidades legais, alienar o imóvel por disposição de vontade própria”.

Conforme entendimento jurisprudencial, o envio de única notificação ao domicílio do casal é suficiente a atender a finalidade de
dar ciência a
o devedor
e constituí-lo em mora:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AVISOS DE COBRANÇA REMETIDOS AO ENDEREÇO DOS MUTUÁRIOS DEVEDORES APENAS EM NOME DO CÔNJUGE VARÃO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.-
O aviso de cobrança remetido ao endereço do casal de mutuários devedores, mas expedido unicamente em nome do cônjuge varão, satisfaz a exigência contida no artigo 2º, IV, da Lei 5.741/71.
2.-
No caso dos autos, tais avisos, muito embora destinados somente ao cônjuge varão, chegaram também ao conhecimento de sua esposa, alcançando, assim, a finalidade da norma.
3.- Além disso, essas notificações constituem apenas uma exigência formal para o recebimento da petição inicial do processo de execução. A exibição desses avisos não dispensa a citação do devedor no processo de execução, não sendo possível afirmar, assim, que a sua ausência tenha causado algum prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 4.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.249.764/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe de 7/11/2011.)

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 199/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS CÔNJUGES CONTRATANTES. NOTIFICAÇÕES REMETIDAS AO ENDEREÇO DO IMÓVEL. ART. 2º, INCISO IV, DA LEI Nº 5.741/71. INDICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. 1.
São válidas as notificações da execução judicial de contrato imobiliário firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação quando remetidas ao endereço do imóvel objeto do contrato, no qual o mutuário está obrigado a residir.
Não se faz necessário, portanto, que ambos cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança. 2. Constando dos avisos quais prestações do financiamento estariam em atraso, informando ou não seus valores, uma vez configurada a mora e tendo sido dada ao devedor a oportunidade de quitação da dívida, resta atendida a exigência prevista no inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.741/71, merecendo prosseguir a execução hipotecária. 3. (...). 4. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 332.117/SP, rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 10/10/2012).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. EXCUSSÃO DA GARANTIA.
Intimação pessoal de um dos cônjuges, nomeado procurador do outro no contrato de financiamento. Validade.
Separação de fato do casal. Irrelevância. Ausência de comunicação ao credor fiduciário. Intimação pessoal para realização do leilão extrajudicial. Desnecessidade. Arrematação extrajudicial. Depósito de quantia suficiente para quitação do contrato. Posterior distrato com terceiro adquirente. Perda superveniente do objeto da pretensão de anular a arrematação, com declaração de quitação do contrato. Sucumbência carreada integralmente ao autor, em razão do princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1005200-71.2015.8.26.0704; Ac. 13040489; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 30/10/2019; DJESP 07/11/2019; Pág. 2793)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CÔNJUGE E PROCURADORA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É válida a notificação realizada na pessoa de um dos cônjuges, tendo em vista que, no momento da assinatura do contrato, os consortes nomearam-se como procuradores recíprocos.
2. De acordo com a Lei nº 9.514/1997 é plenamente possível a intimação do procurador regularmente constituído e permanece válida essa hipótese enquanto não houver formalizada a sua destituição, tampouco a notificação do credor. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDF; APC 07049.91-82.2019.8.07.0020; Ac. 138.1524; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 21/10/2021; Publ. PJe 03/11/2021)

Nesse norte, descabe a arguição de nulidade dos atos executivos quando a parte deles toma conhecimento e não adota as providências cabíveis, inclusive as necessárias à purgação da mora e ao exercício do direito de preferência nos leilões.

Ademais, os recorrentes não obtiveram prejuízo em virtude das tentativas de praceamento do imóvel, considerando que a venda extrajudicial não se concretizou por ausência de arrematantes.

Assim, o procedimento administrativo obedeceu a legislação de regência, porquanto comprovada nos autos a notificação para quitação da dívida e constituição em mora dos apelantes, bem como a notificação prévia dos recorridos quanto aos atos praticados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)